Tribunal: TJDFT
Processo: 0000641-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CUPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado deveria ter ciência da origem ilícita dos bens recebidos por ele no exercício de sua atividade comercial – já que alegou que recebeu os objetos de um indivíduo desconhecido, que não exigiu nenhum recibo e se recusou a informar o seu contato telefônico –, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter condenação do apelante nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.